Tribunal: CARF
Processo: 11516.720870/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720870/2015-08
ACÓRDÃO
2003-006.691 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONTESINOS SISTEMAS DE ADMINISTRACAO PRISIONAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2013
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO (SAT/RAT/GILRAT). ALÍQUOTA
APLICÁVEL. CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ).
ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO. STJ. ENUNCIADO No
341. VINCULANTE.
A alíquota aplicável no cálculo da contribuição para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão da incidência de incapacidade
laborativa
decorrente
dos
riscos
ambientais
do
trabalho
(SAT/RAT/GILRAT) é fixada em função do nível de perigo dos afazeres
praticados em cada estabelecimento, assim considerado quando
individualizado pelo respectivo CNPJ. Contudo, tratando-se de
cadastro único, referido percentual será determinado levando-se em
consideração a graduação do perigo representado pela atividade
preponderante do contribuinte
FATOR DE ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP. DISCORDÂNCIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENÇÃO DA COBRANÇA.
O CARF não detém competência para decidir sobre inconformismo do
contribuinte acerca da definição do FAP especificado pelo Ministério
da Previdência Social.
A impugnação do FAP junto ao órgão competente não obsta a
constituição do crédito relativo ao GILRAT, servindo apenas para
suspender sua exigibilidade até o pronunciamento definitivo da
autoridade responsável.

Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.691 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720870/2015-08
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim(relator),
que dava provimento parcial para cancelar o lançamento decorrente da alteração de alíquota
GILRAT, restabelecendo a alíquota de 1% inicialmente adotada pela contribuinte. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Francisco Ibiapino Luz.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal,
Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte, de fls. 752/774, interposto
contra decisão da DRJ em Ribeirão Preto/SP, de fls. 738/747, a qual julgou procedente o
lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social, referente ao adicional destinado ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados, conforme descrito no Auto de Infração DEBCAD
51.073.340-9, de fls. 05 e ss, lavrado em 30/03/2015, referente ao período de 01/01/2013 a
31/12/2013, com ciência do contribuinte em 06/04/2015, conforme assinatura no próprio
auto de infração, de fl. 05.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.691 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720870/2015-08
3
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 1.178.396,78, já acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora
(até a lavratura).
De acordo com o relatório fiscal, de fls. 609/618, o contribuinte teria efetuado
o enquadramento na tabela CNAE-FISCAL de forma incorreta, o que motivou o presente
lançamento para cobrança do crédito tributário decorrente da diferença de alíquota GILRAT.
Em suma, a autoridade fiscal afirma que atividade preponderante é a que
ocupa, na empresa o maior número de segurados empregados. No caso, a 11a (décima
primeira) Alteração Contratual, registrada na JUCESC em 01/08/2012, define assim o objeto
social da empresa:
Cláusula terceira – Objeto Social.
A sociedade se dedicará a exploração de:
a) Administração de estabelecimentos penitenciários, prisionais e centros
educacionais de recuperação de menores infratores, com fornecimento de
mão-de-obra, materiais e prestação de serviços técnicos e operacionais para
tal finalidade;
b) Prestação de serviços de transporte e remoção de pessoas em
cumprimento de penas em regime fechado;
c) Prestação de serviços através de alocação de pessoal qualificado em
disciplina e segurança prisional;
d) Administração de aproveitamento de mão de obra de internos dos
sistemas prisionais.
Em análise às GFIP, verificou-se que a contribuinte informou no formulário
“GFIP Única - Empresa – Dados e Valores Informados em GFIP” o código de atividade CNAE
8423-0/00 – Justiça. De acordo com as notas explicativas da Comissão Nacional de
Classificação – CONCLA, obtidas no site da CNAE, o mencionado código corresponde aos
serviços de “administração de penitenciárias e o fornecimento de serviços correcionais”.
Contudo, embora tal atividade esteja presente no contrato social da
RECORRENTE, a autoridade fiscal afirma não ser esta a sua atividade preponderante. Para
tanto, afirma ter analisado os contratos de prestação de serviços em que a contribuinte figura
como contratada e as informações prestadas pela mesma em GFIP. Consequentemente,
concluiu “que a empresa tem como atividade preponderante a atividade citada na letra ‘c’ da
cláusula terceira do contrato social consolidado, (...), qual seja a de ‘prestação de serviços
através de alocação de pessoal qualificado em disciplina e segurança prisional’”.
Nos 4 contratos de prestação de serviços analisados (fls. 72 e ss), a autoridade
fiscal observou que o objeto é a prestação de serviços visando a operacionalização de
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.691 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720870/2015-08
4
presídios e complexos penitenciários, estando separado por capítulos, conforme descreve a
seguir (fl. 612):
13.2. Os serviços prestados são citados nos contratos e separados por
capítulos, sendo que o capítulo primeiro trata dos serviços de SEGURANÇA e
é nestes serviços, segundo os contratos, que está alocado o maior número
trabalhadores. O capítulo segundo trata dos serviços Técnicos e Assistenciais.
O capítulo terceiro trata dos serviços de Apoio Administrativo e o capítulo
quarto trata da Assistência Alimentar e Material.
13.3. Percebe-se nos contratos que os serviços contratados estão totalmente
relacionados com as atividades citadas como objeto social da empresa em
seu contrato consolidado, conforme mencionado no item 7 acima, e que a
maioria absoluta dos trabalhadores está atuando na atividade de
SEGURANÇA, ou seja, na prestação de serviços através de alocação de
pessoal qualificado em disciplina e segurança prisional (alínea “c” da clausula
terceira do contrato social consolidado) conforme planilha abaixo:

13.4. Fica comprovado assim, que a maioria absoluta dos trabalhadores está
alocada na atividade se segurança, e tal fato é confirmado pela própria
empresa autuada, quando a mesma presta informações nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social –
GFIP, conforme veremos no item a seguir.
Ademais, quando da análise por amostragem do formulário “Relação dos
Trabalhadores Constantes no arquivo SEFIP”, parte integrante da GFIP, a autoridade lançadora
aponta, com base no Códigos Brasileiros de Ocupação – CBO, que a maioria dos trabalhadores
atua na atividade de vigilância e segurança (CBO 5173 – Vigilantes e Guarda de Segurança),
conforme planilha de fls. 613/614.
Portanto, concluiu que a RECORRENTE se equivocou ao se enquadrar no CNAE
8423-0/00 – Justiça (alíquota GILRAT igual a 1%), por não atuar na atividade de justiça, nem
tampouco nas atividades de “administração de penitenciárias e o fornecimento de serviços
correcionais” de maneira preponderante. Assim, entendeu que o correto enquadramento
seria no código CNAE n° 8011-1/01 – Atividade de Vigilância e Segurança Privada (alíquota SAT
igual a 3%).
Ademais, apontou que o FAP – Fator Acidentário de Prevenção do contribuinte,
no período fiscalizado (01/2013 a 12/2013) é de 1,2553. No entanto, a autuada informou o
FAP de 1,3000 para 01/2013 a 03/2013 e 1,2500 de 04/2013 a 13/2013.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.691 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720870/2015-08
5
Desta forma, efetuou-se o lançamento da diferença entre o GILRAT informado
e o GILRAT devido, nos termos da tabela de cálculos de fl. 619.
Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 627/651, em 06/05/2015.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Ribeirão
Preto/SP, de fls. 738/747, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente
relatório:
A autuada apresentou impugnação, tecendo as seguintes alegações:
- a fiscalização desconsiderou a totalidade da atividade econômica
desenvolvida pela autuada e considerou apenas parte dela;
- o objeto de todos os contratos é a operacionalização ou administração dos
presídios, sendo esta a atividade econômica exercida pela autuada;
- se de fato a tese da fiscalização estiver correta, a autuada só teria a ganhar,
pois a atividade de Vigilância tem o PIS e COFINS submetido a alíquota de
3,65%, enquanto que a atividade de Administração de Unidades Prisionais,
adotada pela Impugnante, a alíquota sobe para 9,25%;
- conforme o art. 10 da Lei no 7.102/1983, constitui segurança privada as
atividades desenvolvidas em prestação de serviços com a finalidade de
proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros
estabelecimentos, públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas
físicas;
- a segurança de uma penitenciária, nem de longe, caracteriza vigilância
patrimonial, uma vez que tem natureza e finalidade distinta;
- a operacionalização de penitenciária constitui um conjunto harmônico de
serviços organizados, planejados e executados por uma única sociedade
empresarial especializada nessa atividade, sob o comando, fiscalização e
controle do Estado;
- o objeto dos contratos firmados e a própria atividade econômica
desenvolvida pela autuada inclui o fornecimento de todos os meios materiais
necessários à operacionalização de Unidades Prisionais;
- dentre as atividades econômicas elencadas em seu contrato social, a
principal é a prestação de serviços e fornecimento de materiais e tecnologia
para operacionalização de unidades prisionais, em regime de Cogestão com
os Estado contratantes, de forma terceirizada;
- Em relação a alegação de que os serviços tratados no capítulo primeiro dos
contratos seria de segurança, cabe uma simples leitura para verificar que em
relação à Segurança, esta é de responsabilidade da Polícia Militar;
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.691 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720870/2015-08
6
- os contratos dizem expressamente que os serviços de vigilância e segurança
externa são de competência da Polícia Militar, que ocupa guaritas e
perímetros da unidade prisional
- os serviços realizados no âmbito interno dos presídios não são considerados
de vigilância e segurança pelos contratos, tanto que os empregados
destinados a execução dos trabalhos de controle interno não podem utilizar
ou portar qualquer arma ou objeto cortante ou instrumento que possa ser
utilizado como arma;
- a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO dada pela Impugnante aos
seus empregados não serve para o fim almejado pela fiscalização;
- a CBO adotada pela fiscalização induz a erro o leitor ao propor falsamente
que a autuada classifica empregados vinculados ao controle como de CBO
5173 - Vigilantes e Guardas de Segurança.
- ocorre que a CBO não dá à autuada alternativa melhor para a classificação
dos agentes de controles mencionados pelos contratos;
- os empregados da empresa ora impugnante, que atuam no cargo de agente
de disciplina (antiga nomenclatura utilizada), ou agente de controle (novel
nomenclatura utilizada para fins organizacionais), são classificados na CBO
5173- 15 - Agente de segurança penitenciária, Agente penitenciário,
Carcereiro, Chaveiro-carcereiro, Guarda de presídio, Guarda penitenciário,
Inspetor de presídio;
- ressalta que não classifica seus empregados no CBO – 5173-30, que
compõem as atribuições de Vigilante;
- a própria Receita Federal do Brasil, em solução de consulta (SC COSIT no
54/2014), pronuncia-se a favor da orientação da Impugnante;
- a orientação da Receita Federal do Brasil foi reafirmada na Solução de
Consulta COSIT no 71/2014;
- há que se suscitar a impossibilidade de aplicação de qualquer FAP para o
exercício de 2013, isto porque a autuada impugnou o FAP, como se pode
verificar do relatório de andamento anexado, emitido em 04/05/2015; consta
pendente de decisão a contestação protocolada em 16/11/2012 (protocolo
1211160004270/02-1).
- a impugnação ao FAP implica em suspensão de sua exigibilidade nos termos
do § 3o do art. 202-B do Decreto no 3.048/99;
- a impugnação ao GILRAT macula e transfere também os efeitos sobre o
lançamento relativo ao FAP;
- considerando a remota hipótese de o julgamento de primeira instancia ser
parcialmente contrária ao alegado anteriormente, cabe suscitar a nulidade
do lançamento do FAP, uma vez que a fiscalização não realizou compensação
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.691 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720870/2015-08
7
do que indevidamente se recolheu a maior tanto em relação ao GILRAT, nos
anos anteriores a 2013, como em relação ao FAP, supostamente recolhido a
maior no primeiro trimestre de 2013;
- pede que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
art. 151, III, do CTN;
- pede a produção de provas complementares por todos os meios admitidos
em direito, especialmente por meio da juntada de novos documentos e
realização de perícia.;
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 738/747):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ALÍQUOTA GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco para definição da
alíquota GILRAT é de responsabilidade da empresa, e deve ser feito
mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica preponderante,
podendo ser revisto a qualquer momento pela autoridade fiscalizadora.
ATIVIDADE PREPONDERANTE. DEFINIÇÃO.
Prevalecerá como atividade preponderante de uma empresa, aquela que tem
o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO DO DIREITO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
PEDIDO DE PERÍCIA. DEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 14/06/2025,
conforme AR de fl. 750, apresentou recurso voluntário de fls. 752/774, em 12/07/2019.
Em seu recurso, a contribuinte reiterou todos os argumentos da impugnação.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.691 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720870/2015-08
8
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
pelas quais dele conheço.

MÉRITO
Definição da Atividade Econômica Preponderante e do GILRAT
Com relação ao GILRAT, dispõe o art. 22, inciso "II", alínea "b", da Lei no
8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no
8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer
do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade econômica
preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve:
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade econômica
preponderante esse risco seja considerado grave.
Da mesma forma, dispõe o art. 202, §3o, do Regulamento da Previdência Social
– RPS (Decreto no 3.048/99) que a atividade preponderante será aquela que ocupa, na
empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos (redação
vigente à época dos fatos):
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos
seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga, devida
ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado
e trabalhador avulso:
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.691 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720870/2015-08
9
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco
de acidente do trabalho seja considerado grave.
(...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
O tema em questão foi objeto da Súmula 351 do STJ, a qual entendeu que a
fiscalização poderia aferir o grau de risco desenvolvido pelo CNPJ individualizado da empresa
autuada:
Súmula 351 do STJ: A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do
Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
Destarte, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou o PARECER PGFN/CRJ/No
2120/2011:
Contribuição Previdenciária. Alíquota. Seguro de Acidente do Trabalho (SAT).
A alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau
de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
não contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos, quanto à
matéria sob análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional e aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.
Assim, conforme orientação da Súmula no 351 do STJ, bem como com o
PARECER PGFN/CRJ/No 2.120, de 10 de novembro de 2011 da PGFN, essa aferição será feita
individualmente em cada estabelecimento da empresa, matriz ou filial, que tenha número de
CNPJ próprio.
No caso, a RECORRENTE alega que procedeu ao recolhimento do GILRAT de
acordo com a sua atividade preponderante, observando aos critérios legais, que seria a
correspondente ao código CNAE 8423-0/00 – Justiça, pois executa os serviços de
“administração de penitenciárias e o fornecimento de serviços correcionais”.
A autoridade fiscal, por sua vez, afirma que o autoenquadramento estaria
equivocado, pois a atividade preponderante da contribuinte, ou seja, aquela que ocupa o
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.691 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720870/2015-08
10
maior número de segurados empregados, seria relativa ao código CNAE no 8011-1/01 –
Atividade de Vigilância e Segurança Privada. Isto porque, com base nos contratos firmados
pela contribuinte e nos CBOs informados em GFIPs, a maioria dos empregados da contribuinte
está atuando na atividade de “segurança” (CBO no 5173: Vigilantes e Guarda de Segurança).
A autoridade fiscal se baseou em duas análises para efetuar o
reenquadramento da atividade da contribuinte:
i)
Nos contratos firmados;
ii)
Nos códigos CBO constantes em GFIP.
Entendo que, em linhas gerais, o código CBO é um forte indício da atividade
preponderante dos contribuintes. Porém, a situação em análise possui um aspecto peculiar,
qual seja: a inexistência, na época dos fatos, de código CBO que englobasse a atividade
desenvolvida pela RECORRENTE. Isto porque ao pesquisar na lista da CBO no site do
Ministério do Trabalho (http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf) pela palavra
chave “prisional”, é possível constatar que o único resultado obtido é a de “Monitor de
ressocialização prisional” (CBO 5153-30), ocupação apenas inserida na lista em 17/03/2017,
ou seja, após os fatos deste processo (ano-calendário 2013), conforme abaixo:

O CBO 5153 refere-se aos “Trabalhadores de atenção, defesa e proteção a
pessoas em situação de risco e adolescentes em conflito com a lei” e possui a seguinte
descrição sumária:
Visam garantir a atenção, defesa e proteção a pessoas em situações de risco
pessoal e social, a adolescentes em conflito com a lei e a migrantes,
refugiados e apátridas. Procuram assegurar seus direitos, abordando-os,
sensibilizando-os
e
identificando
suas
necessidades
e
demandas.
Intermediam comunicação e ações entre migrantes, refugiados e apátridas
com representantes de órgãos públicos e/ou privados decodificando culturas
e costumes, acompanhando-os em diversas situações com o objetivo de
facilitar o acesso aos diversos serviços públicos e/ou privados, tais como:
saúde, educação, regulamentação de documentos etc. Controlam o acesso
de pessoas e veículos em unidade penal e conduzem presos ou internados
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.691 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720870/2015-08
11
para desenvolvimento de atividades culturais, esportivas, escolares,
laborativas, recreativas e ressocializadoras.
O título do CBO no 5153-30 – “Monitor de ressocialização prisional” está
atrelado ao “Agente de ressocialização prisional” e ao “Monitor disciplinar prisional”.
Ao pesquisar pelo termo “penitenciário” obtém-se como resultado “Agente
penitenciário” e “Inspetor penitenciário”, ambos com código CBO 5172-30 (criado apenas no
ano de 2022, conforme adiante detalhado).
Já a pesquisa pelo termo “penitenciária”, por sua vez, resulta justamente na
ocupação adotada pela RECORRENTE: “Agentes de segurança penitenciária” – CBO 5173-15.
Desta forma, é verossímil a afirmação da RECORRENTE no sentido de que “a
CBO não dá a Impugnante alternativa melhor do que a classificação dos agentes de controles
mencionados pelos contratos firmados que ao de agente penitenciário” (fl. 643). Por tal razão,
afirma ter informado os agentes de controle no CBO 5173-15 – “Agentes de segurança
penitenciária” (Agente penitenciário, Carcereiro, Chaveiro-carcereiro, Guarda de presídio,
Guarda penitenciário, Inspetor de presídio), correspondente à Família dos “Vigilantes e
guardas de segurança”.
Referida ocupação não mais existe no CBO, eis que foi substituída em
14/03/2022 pela ocupação 5172-30 – “Policial Penal”, que faz parte da Família dos “Policiais,
guardas-civis municipais e agentes de trânsito”, conforme abaixo:

A movimentação da referida ocupação da CBO 5173 para o CBO 5172 se deu, a
meu ver, como uma consequência natural da extinção da Carreira dos Agentes Penitenciários,
que se tornaram Polícia Penal e passaram a integrar a Segurança Pública após a Emenda
Constitucional no 104, de 04/12/2019. Com isso, o art. 144 da Constituição Federal obteve a
ter a seguinte redação:
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.691 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720870/2015-08
12
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
VI - polícias penais federal, estaduais e distrital. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 104, de 2019)
(...)
§ 5o-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema
penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos
estabelecimentos penais. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 104,
de 2019)
Portanto, entendo assistir razão à RECORRENTE ao afirmar que a ocupação na
lista da CBO que mais se assemelhava a atividade dos agentes de controles mencionados
pelos contratos firmados era, à época, o CBO 5173-15 – “Agentes de segurança penitenciária”.
Se não, vejamos.
Da leitura dos instrumentos acostados às fls. 72 e ss, verifica-se que o objeto do
contrato foi a operacionalização de presídios:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços especializados
para operacionalização das Unidades do regime fechado (Presídio) e do
regime semiaberto do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, conforme o
estabelecido neste instrumento e o contido nas especificações do Projeto
Básico e de Execução e seus Anexos; as normas emanadas pelo
Departamento Penitenciário do Estado de Santa Catarina e a Lei de Execução
Penal de n.° 7.210. de 11 de julho de 1984 e suas alterações; com o Estatuto
Penitenciário e o Regimento Interno do Departamento de Administração
Prisional e outras normas legais e regulamentares aplicáveis.
O Projeto Básico e de Execução do contrato encontra-se disposto em seu Anexo
I, o qual estabelece em suas Disposições Gerais e Preliminares (fl. 82):
1. O presente Projeto Básico se refere à execução de todos os serviços
técnicos e materiais, compreendendo o fornecimento de alimentação e
materiais de higiene e hospedagem, ou seja, para contratação completa dos
serviços visando a operacionalização da Unidade Prisional com lotação de até
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.691 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720870/2015-08
13
376 internos do sexo masculino em regime provisório fechado e 120 internos
do sexo masculino em regime semi-aberto, totalizando 496 (quatrocentos e
noventa e seis) internos.
2. A responsabilidade da contratada fica limitada exclusivamente à execução
das funções técnicos-materiais relativas à execução penal (atividades de
execução material das penas), conforme estabelecido em contrato, do qual
fará parte o presente projeto básico.
3. A contratação dos serviços previstos neste Projeto Básico não reduz nem
exclui qualquer das competências do Poder Público relativas às atividades
jurisdicionais e administrativo-judiciárias da execução penal previstos na
Constituição Federal. na Lei n°7.210 de 11/07/84 (Lei de Execução Penal) e
suas alterações, de modo que a Contratada deve subordinar-se às
determinações
e
fiscalizações
dos
agentes
públicos
competentes
responsáveis para administração da Unidade Prisional.
4. A atividade típica de Estado relativa à promoção das medidas de
segurança, controle de disciplina e medidas judiciais cabíveis, incluindo o
poder de polícia, visando o cumprimento da pena, e as medidas sócio-
educativas de reintegração do preso à sociedade, permanecem sob exclusiva
competência do Estado(atividades administrativo-judiciárias).
5. Compete ao Estado o relacionamento com o Juízo da Execução Penal.
Da leitura dos trechos acima, constata-se que a atividade prestada pela
RECORRENTE era de executar as funções técnicos-materiais, que nada mais são do que as
atividades de natureza operacional, logística e de apoio, que são essenciais ao funcionamento
do sistema prisional, mas não envolvem o exercício de poder de autoridade estatal.
A autoridade fiscal reconhece que a atividade de administração de
estabelecimentos penitenciários e prisionais está elencada como objeto social da empresa
autuada (fl. 611 – item 10), porém entendeu que esta não era a sua atividade preponderante.
Neste sentido, expôs que os empregados da RECORRENTE têm suas funções definidas de
acordo com os capítulos 1 a 4 do Projeto Básico e de Execução do contrato. Assim, observou
que a maioria dos empregados desempenham a função retratada no capítulo 1: SEGURANÇA.
Contudo, ao contrário do que concluiu a autoridade fiscal, entendo que a
“segurança” de que trata esse capítulo diz respeito ao controle de postos como portaria,
recepção, pátios, etc. e não à atividade de “vigilantes e guardas de segurança”. Tanto que logo
no início do capítulo está disposto que a segurança externa é dever do Estado contratante, e
não da RECORRENTE. Ao tratar da área interna da unidade prisional, estipula diversas
atividades visando o controle interno, conforme abaixo:
1. SEGURANÇA EXTERNA
1.1. Será da competência do CONTRATANTE, através da Polícia Militar ou de
profissionais do seu próprio quadro, a manutenção dos serviços de vigilância
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.691 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720870/2015-08
14
e segurança externa, efetuado pela ocupação das guaritas e perímetro da
unidade prisional;
1.2. A Polícia Militar somente adentrará na área interna da Unidade Prisional,
nas situações de conflitos, cuja avaliação e autorização será emanada pela
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania do Estado de Santa Catarina.
2. CONTROLE INTERNO
2.1 Será da competência da CONTRATADA a manutenção do Controle interno
da Unidade Prisional, visando a disciplina dos Internos e o cumprimento dos
mandados de soltura;
(...)
3. ESCOLTA E TRANSPORTE DE INTERNOS
3.1. Os veículos que transportarão os internos serão disponibilizados pelo
CONTRATANTE e conduzidos por empregados da CONTRATADA. Durante a
operação de transporte, o veiculo será ocupado apenas pelo motorista e os
Internos, sendo expressamente proibido o transporte de outras pessoas;
(...)
4. POSTOS DE CONTROLE INTERNO
4.1. Será mantida, pela CONTRATADA, cobertura nos principais postos de
controle, de acordo com os setores e jornadas discriminados no quadro
seguinte:
(...)
4.2. A Direção da Unidade Prisional em comum acordo com a CONTRATADA
poderão alterar as coberturas dos postos citados, visando o aperfeiçoamento
da segurança;
4.3. A lotação de pessoal do quadro de controle e disciplina, e as coberturas
horárias por categoria funcional, serão de acordo com a grade abaixo:
(...)
5. INSPEÇÕES E CONTROLES
5.1. As atribuições inerentes à segurança da portaria principal (aquela de
acesso à Unidade Prisional) e à portaria/recepção (aquela de acesso ao
prédio de guarda dos Internos), executadas pelos integrantes do corpo da
segurança e disciplina, compreendem:
5.1.1. Controle das citadas portarias;
5.1.2. A realização de revistas na entrada e saída de Internos, funcionários,
visitantes, veículos e volumes. As revistas em mulheres e crianças serão
efetuadas por Agentes de Disciplina do sexo feminino;
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.691 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720870/2015-08
15
5.1.3. A manutenção de registro de identificação de funcionários do
estabelecimento e das pessoas autorizadas a visitar os Internos;
5.1.4. A guarda de objetos pessoais de visitantes e funcionários que entram
no estabelecimento;
5.1.5. A execução dos serviços de recepção, controle e registro de entrada e
saída de visitas e de funcionários, mediante a entrega de crachás;
5.1.6. O exame e avaliação da correspondência, livros, revistas, publicações e
objetos destinados aos Internos, enviando-os à Coordenação de Segurança;
5.1.7. A manutenção de registro das correspondências recebidas e expedidas
para efeito de diligências preventivas;
5.1.8. As inspeções e revistas de acordo com os procedimentos para visitas
autorizadas;
5.1.9. A adoção dos procedimentos de revistas visando obstar a entrada de
armas, objetos cortantes, perfurantes ou de comunicação e drogas ilícitas;
5.1.10. O recolhimento de valores e demais pertences recebidos dos
internos, quando do ingresso, encaminhando-os ao setor de guarda de
pertences.
5.2. CONTROLE E DISCIPLINA
5.2.1. As atribuições básicas inerentes ao corpo de Agentes de Controle que
atuarão na área de segurança e disciplina, compreendem:
5.2.1.1. O exercício de controle interno da Unidade Prisional, mantendo a
ordem, segurança e disciplina;
5.2.1.2. A adoção de medidas eficazes de segurança e correções necessárias,
registrando-as no relatório diário de ocorrência e encaminhando-os à
Coordenação de Controle;
5.2.1.3. Adoção de medidas de Controle durante a movimentação de
Internos por ocasião de transferências internas e externas, acompanhando e
encaminhando-os às seções envolvidas nos procedimentos, sempre com a
anuência do Coordenador de Controle. Quando a movimentação for externa,
somente com autorização da Direção da Unidade Prisional;
5.2.1.4. Observação e inspeção constante dos Internos, para evitar a posse
ou consumo de produtos/substâncias que alterem seu comportamento ou
que causem dependência física ou psíquica.
5.3. MOVIMENTAÇÃO E CONTROLE
5.3.1. Os integrantes do corpo do Controle e disciplina terão as seguintes
atribuições na atuação da movimentação e controle dos Internos:
5.3.1.1. Instruir os Internos sobre seus direitos e obrigações, recolhendo-os
as celas que lhes forem destinadas.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.691 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720870/2015-08
16
5.3.1.2. Efetuar e registrar a contagem da população carcerária, fazendo
constar no relatório diário da segurança.
5.3.1.3. Distribuir livros e publicações aos Internos após autorização do
Coordenador de Controle.
5.3.1.4. Efetuar a distribuição dos produtos de higiene pessoal, roupas e
calçados para os Internos, tudo sob autorização do Coordenador de Controle.
5.3.1.5. Inspecionar com rigor as celas e demais dependências utilizadas
pelos Internos, seguindo os procedimentos de controle e disciplina.
5.3.1.6. Fazer cumprir os horários das refeições, banhos de sol e
atendimentos destinados aos Internos.
5.3.1.7. Fazer abertura de celas exclusivamente por determinação do
Coordenador de Controle. ou Supervisores por ele designados.
5.3.1.8. Cumprir os horários de cobertura dos postos de controle,
ausentando-se mediante a rendição por escala e substituto.
5.3.1.9. Fazer os comunicados ao Coordenador de controle e Supervisor de
Controle, quando de qualquer ocorrência, seja ela praticada pelos Internos
ou funcionários.
5.3.1.10. Cumprir demais diretrizes emanadas pelo Gerente da Unidade,/
Coordenador de Controle ou Direção da Unidade.
Do acima exposto, verifica-se que os agentes de controle estabelecidos no
Capítulo I do Projeto Básico e de Execução do contrato desenvolvem diversas atividades
internas, como o controle da portaria, a manutenção da ordem, da segurança e da disciplina,
a movimentação de internos, a distribuição de livros e produtos de higiene pessoal, roupas e
calçados para os internos, o cumprimento dos horários das refeições, banhos de sol e
atendimentos destinados aos internos, etc.
Portanto, não se trata essencialmente da atividade de “Vigilantes e Guarda de
Segurança”, mas sim, como o próprio contrato estabelece, da execução dos serviços técnicos-
materiais relativos à execução penal, os quais, como exposto, são as atividades de natureza
operacional, logística e de apoio essenciais ao funcionamento do sistema prisional, mas não
envolvem o exercício de poder de autoridade estatal. Ou seja, seria a própria atividade de
administrar a penitenciária.
Por outro lado, ainda que se entenda pela prestação de serviços de segurança
dissociadas do serviço de gestão prisional, não é possível, somente com as informações do
contrato, concluir que TODOS os agentes de controle desenvolvem atividade de
segurança/vigilância, como observou a autoridade fiscal. Isto porque os agentes desenvolvem
diversas atividades.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.691 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720870/2015-08
17
Com isso, entendo correto o enquadramento da RECORRENTE no CNAE no
8423-0/00 – Justiça, o qual, de acordo com a CONCLA, compreende a atividade de “Gestão de
Presídios”, conforme abaixo:
Subclasse: 8423-0/00 Justiça
Notas Explicativas:
Esta subclasse compreende:
- a administração e o funcionamento do sistema judicial e dos tribunais civis,
penais, trabalhistas, militares, etc.
- a administração de penitenciárias e reformatórios
- as atividades do Ministério da Justiça e das secretarias de justiça estaduais
Esta subclasse compreende também:
- os serviços de reabilitação social não considerados serviços sociais
- os serviços de administração de penitenciárias e o fornecimento de serviços
correcionais, inclusive de reabilitação, independentemente de essas
atividades serem realizadas por unidades do governo ou por unidades
privadas contratadas para essa finalidade (firmas terceirizadas)
Esta subclasse não compreende:
- a representação e a assistência jurídicas exercidas em causas civis, penais
ou de outro tipo (6911-7/01)
- as atividades de regulamentação e fiscalização do processo eleitoral (8411-
6/00)
- as atividades das escolas de penitenciárias (divisão 85)
- as atividades dos hospitais penitenciários (8610-1/01)
- as atividades das procuradorias do Estado (8411-6/00)
Na lista dos descritores do CNAE no 8423-0/00 encontram-se:
8423-0/00
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
8423-0/00
ADMINISTRAÇÃO TERCEIRIZADA DE PENITENCIÁRIAS; SERVIÇO
DE
8423-0/00
GESTÃO DE PENITENCIÁRIAS, PRESÍDIOS
Quanto ao fato do CBO informado em GFIP pela RECORRENTE (CBO 5173-15 –
“Agente de segurança penitenciária”) não estar, a princípio, atrelado ao CNAE no 8423-0/00 –
Justiça, repiso os argumentos acima, no sentido de que, à época dos fatos (ano 2013), a
ocupação na lista da CBO que mais se adequava aos Agentes de Controle da contribuinte era,
de fato, o código por ela informado.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.691 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720870/2015-08
18
Posteriormente, somente a partir de 17/03/2017, foi incluída na lista a CBO no
5153-30 – “Monitor de ressocialização prisional”, que retrata mais fielmente a ocupação dos
empregados da RECORRENTE.
Portanto, como a CBO não se vincula automaticamente a um CNAE, necessário
observar o objeto social da empresa e os contratos de trabalho por ela firmados. Feito isso,
conclui-se que a atividade de cogestão de presídios desenvolvida pela RECORRENTE está
atrelada ao CNAE 8423-0/00, com alíquota GILRAT de 1%
Por fim, a título de exemplo, reputo importante trazer informação acerca de
empresas em situação similar a da contribuinte, que atua em regime de cogestão prisional por
meio de uma parceria firmada com o Poder Público.
O Complexo Penitenciário Público-Privado de Ribeirão das Neves, em Minas
Gerais, é cogerido pela empresa Gestores Prisionais Associados S/A (GPA), tem como
atividade econômica principal o CNAE 8423-0/00 – Justiça. O mesmo ocorre com a empresa
Reviver Administração Prisional Privada Ltda., que atua no Rio Grande do Norte e Espírito
Santo na cogestão de unidades prisionais e também possui como CNAE Principal o 8423-0/00
– Justiça.
Portanto, acolho o pleito da RECORRENTE, no sentido de manter o CNAE por
ela inicialmente informado (8423-0/00 – Justiça) e, consequentemente, cancelar o
lançamento decorrente da modificação da alíquota GILRAT de 1% para 3%.
Fator Acidentário de Prevenção – FAP
Conforme de conhecimento da própria RECORRENTE, o FAP é calculado e
atribuído pelo Ministério da Previdência, não cabendo à Receita Federal analisar razões
relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo do
FAP, eis que tal competência é do próprio Ministério da Previdência. Neste sentido, cito o
precedente abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
FATOR DE ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. DISCORDÂNCIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não detém competência para decidir sobre inconformismo do
contribuinte acerca da definição do FAP especificado pelo Ministério da
Previdência Social.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
(acórdão no 2201-010.835, publicado em 24/07/2023)
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.691 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720870/2015-08
19
Ou seja, a autoridade lançadora apenas aplicou o FAP atribuído pelo Ministério
da Previdência, que é de 1,2553 para o ano de 2013, e não de aqueles adotados pela
RECORRENTE 1,3000 para o período de 01/2013 a 03/2013, e 1,2500 para o período de
04/2013 a 13/2013).
Desta feita, este Tribunal não tem competência para alterar o FAP estabelecido
pelo Ministério da Previdência Social, pois compete ao citado Ministério apreciar as
contestações acerca dos citados índices FAP.
Tanto que a RECORRENTE afirma ter contestado o FAP, conforme relatório de
fl. 775, o qual indica que o recurso apresentado à 2a instância em 12/01/2016 encontrava-se
aguardando análise à época da apresentação do recurso voluntário (protocolo no
1211160004270/01-2).
Neste sentido, a contestação do FAP implicaria o efeito suspensivo da cobrança
do crédito tributário, conforme bem aponta a contribuinte ao citar o art. 202-B, §3o, do
Decreto no 3.048/99 (RPS), vigente à época:
Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social
poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação
oficial. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010) (Revogado pelo Decreto no
10.410, de 2020).
(...)
§ 3o O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito
suspensivo. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010) (Revogado pelo
Decreto no 10.410, de 2020).
Apesar do dispositivo ter sido revogado pelo Decreto no 10.410/2020, com a
finalidade de disciplinar nova estrutura do Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS,
as contestações e os recursos apresentados em face do FAP atribuído às empresas
permanecem com efeito suspensivo, conforme arts. 305 e 308 do mesmo RPS:
Art. 305. Compete ao CRPS processar e julgar: (Redação dada pelo Decreto no
10.410, de 2020)
(...)
II - as contestações e os recursos relativos à atribuição, pelo Ministério da
Economia, do FAP aos estabelecimentos das empresas; (Incluído pelo
Decreto no 10.410, de 2020)
(...)
Art. 308. Os recursos interpostos tempestivamente contra decisões
proferidas pelas Juntas de Recursos e pelas Câmaras de Julgamento do CRPS
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.691 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720870/2015-08
20
têm efeito suspensivo e devolutivo. (Redação dada pelo Decreto no 10.410,
de 2020)
No entanto, o efeito suspensivo de que trata o dispositivo acima diz respeito ao
impedimento de cobrança do crédito tributário enquanto não definitiva a decisão
administrativa sobre o tema. Porém, não impede o lançamento e prosseguimento da marcha
do processo administrativo fiscal relacionado ao lançamento do crédito tributário.
Por óbvio, se após a decisão definitiva quanto ao lançamento do crédito
tributário restar pendente de apreciação o recurso do contribuinte quanto ao FAP, o crédito
tributário ficará com a exigibilidade suspensa até que haja decisão definitiva a respeito do FAP
pelo órgão competente.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes deste CARF:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM
RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO - GILRAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO -
FAP. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
CABIMENTO.
O efeito suspensivo aplicado à contestação administrativa do FAP não
impede que haja a lavratura do Auto de Infração para a constituição do
crédito tributário relativo à contribuição para o GIILRAT decorrente da
diferença entre o FAP que foi atribuído ao contribuinte pela Previdência
Social e aquele que foi por ele declarado em GFIP, tendo por consequência
apenas a impossibilidade de se buscar a satisfação coativa, via execução
fiscal, do crédito tributário lançado, antes que seja definida em caráter
definitivo, no âmbito administrativo, a questão do FAP aplicável ao
contribuinte.
(acórdão no 2301-011.314; Relatora: Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias;
sessão: 04/06/2024)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
FAP. CONTESTAÇÃO. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.691 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720870/2015-08
21
A contestação do FAP perante o órgão competente não impede o
lançamento do GILRAT decorrente, mas somente suspende a exigibilidade do
crédito tributário até decisão final da autoridade competente.
(acórdão no 2201-011.761; Relator: Conselheiro Marco Aurelio de Oliveira
Barbosa; Sessão de 09/05/2024)
Neste sentido, não procede o pedido de exclusão do FAP do presente
lançamento, como pretende o contribuinte, devendo ser mantido o índice adotado pela
autoridade fiscal.
Com isso, a cobrança do crédito tributário deve aguardar até que o órgão
competente profira decisão final quanto ao pleito de contestação do FAP formulado pela
RECORRENTE. Em caso de ser provido o recurso do contribuinte quanto ao FAP, este
lançamento deverá ser cancelado. Por outro lado, caso negada a contestação do índice FAP,
este lançamento restará mantido considerando-se, porém, o provimento quanto à alíquota
GILRAT de 1% a ser aplicada ao caso, conforme tópico anterior deste voto.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para cancelar o lançamento decorrente da
alteração de alíquota GILRAT, restabelecendo a alíquota de 1% inicialmente adotada pela
contribuinte.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

VOTO VENCEDOR
Francisco Ibiapino Luz, redator designado.
A presente exposição tem por desígnio explicitar as razões por que orientei
meu voto para negar provimento ao recurso especial interposto, contrariamente ao bem
articulado entendimento do i. Relator. Nesse contexto, com todas as vênias que possa me
conceder o nobre Conselheiro, que proveu parcialmente a pretensão da Recorrente, na
hipótese vertente, vislumbro conclusão diversa, haja vista entender que dito crédito foi
regularmente constituído, consoante se discorrerá na sequência.
Como se vê, o escopo da divergência gravita em torno da atividade
preponderante da Recorrente, definidora da alíquota aplicável no cálculo da contribuição
devida ao GILRAT. Afinal, referido encargo foi declarado e recolhido sob a atividade
correspondente ao CNAE 8423-0/00 (alíquota de 1% - Lei no 8.212, de 1991, art. 22, II, “a”),
enquadramento afastado pela autoridade autuante, que entendeu aplicável o CNAE 8011-
1/01 (alíquota de 3% - Lei no 8.212, de 1991, art. 22, II, “c”).
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.691 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720870/2015-08
22
Nesse pressuposto, embora o argumento pronunciado pelo voto vencido esteja
muito bem estruturado, entendo que a contextualização dos fatos posta no Relatório Fiscal
sinaliza que a atividade preponderante da Recorrente remete para o cálculo da reportada
contribuição à alíquota de 3%, exatamente como procedeu a fiscalização. Confira-se (processo
digital, fls. 610 a 612):
7. O objeto social do contribuinte autuado, está definido, conforme Contrato
Social e alterações, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de
Santa Catarina [...]
“Cláusula terceira – Objeto Social.
A sociedade se dedicará a exploração de:
a) Administração de estabelecimentos penitenciários, prisionais e
centros educacionais de recuperação de menores infratores, com
fornecimento de mão-de-obra, materiais e prestação de serviços
técnicos e operacionais para tal finalidade;
b) Prestação de serviços de transporte e remoção de pessoas em
cumprimento de penas em regime fechado;
c) Prestação de serviços através de alocação de pessoal qualificado em
disciplina e segurança prisional;
d) Administração de aproveitamento de mão de obra de internos dos
sistemas prisionais.”
[...]
10. Embora a atividade de administração de estabelecimentos penitenciários
e prisionais esteja elencado como objeto social da empresa autuada, como
vimos no item 7 acima (alínea “a” da cláusula terceira do contrato social
consolidado), não é esta a sua atividade preponderante, logo o auto
enquadramento efetuado pela empresa está incorreto.
11. A legislação citada nos itens 4 e 5 acima, define que atividade
preponderante é a que ocupa, na empresa o maior número de segurados
empregados, quando esta possuir apenas um CNPJ. Para definir a atividade
preponderante da empresa, buscamos apurar em qual das atividades
elencadas pela empresa como objeto social, a mesma utiliza o maior número
de segurados empregados, e para isto passamos a analisar os contratos de
prestação de serviços em que figura como contratada e as informações
prestadas pela mesma em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social –GFIP.
12. Após as análises dos contratos de prestação de serviços e das Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social –
GFIP, concluímos que a empresa tem como atividade preponderante a
atividade citada na letra “c” da cláusula terceira do contrato social
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.691 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720870/2015-08
23
consolidado, conforme citado no item 7 acima, qual seja a de “prestação de
serviços através de alocação de pessoal qualificado em disciplina e segurança
prisional” conforme explicitado a seguir:
13. Contratos de prestação de serviços
13.1. Nos contratos de prestação de serviços, abaixo relacionados,
apresentados pela empresa à auditoria, os quais foram solicitados através do
TIPF – Termo de Início de Procedimento Fiscal, o objeto é a prestação de
serviços visando a operacionalização de presídios e complexos penitenciários.
13.2. Os serviços prestados são citados nos contratos e separados por
capítulos, sendo que o capítulo primeiro trata dos serviços de SEGURANÇA e
é nestes serviços, segundo os contratos, que está alocado o maior número
trabalhadores. O capítulo segundo trata dos serviços Técnicos e Assistenciais.
O capítulo terceiro trata dos serviços de Apoio Administrativo e o capítulo
quarto trata da Assistência Alimentar e Material.
13.3. Percebe-se nos contratos que os serviços contratados estão totalmente
relacionados com as atividades citadas como objeto social da empresa em
seu contrato consolidado, conforme mencionado no item 7 acima, e que a
maioria absoluta dos trabalhadores está atuando na atividade de
SEGURANÇA, ou seja, na prestação de serviços através de alocação de
pessoal qualificado em disciplina e segurança prisional (alínea “c” da clausula
terceira do contrato social consolidado) conforme planilha abaixo:

13.4. Fica comprovado assim, que a maioria absoluta dos trabalhadores está
alocada na atividade se segurança, e tal fato é confirmado pela própria
empresa autuada, quando a mesma presta informações nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social –
GFIP, conforme veremos no item a seguir.
(destaques no original)
Estas são as razões de mérito que nortearam o meu entendimento.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto .

Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.691 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720870/2015-08
24
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 825
DF CARF MF
Original